Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005586-52.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE ELENIL LACERDA CINTRA ALVES
AGRAVADO BANCO BMG SA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 03/03/2022 (ID 78412204), nos autos no 1040918-88.2021.8.11.0041, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento da primeira parcela das custas processuais dará ensejo ao indeferimento da inicial, bem como recusado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, uma vez que indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Assim, imprescindível que a parte agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira: Declaração de Imposto de Renda (últimos 03 exercícios e na íntegra) e, comprovantes de receitas e despesas (atualizados), de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação da parte agravada em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora